Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719083-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO TEIXEIRA DE CAMPOS AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO TEIXEIRA DE CAMPOS (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, processo n. 0748045-53.2022.8.07.0001, na qual acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 156181974 dos autos de origem): “1. A decisão de ID no 152909950 deferiu a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema Sisbajud. 2. Foi realizado o bloqueio total da quantia executada em nome da parte executada. 3. Houve o bloqueio dos seguintes valores: R$15.512,78 – Caixa Econômica Federal; R$16,11 – Mercadopago.com (Já desbloqueado). 4. A parte executada apresentou impugnação (ID no 153538644). Alega, em síntese, a nulidade da citação do executado, bem como que as verbas bloqueadas são impenhoráveis por decorrente de aposentadoria e por analogia ao disposto no art. 833, inciso X, do CPC, defendendo sua aplicação aos valores depositados em conta-corrente. 5. Foi determinado que a parte executada colaciona-se aos autos o extrato atualizado das contas cujos valores foram bloqueados (ID no 154396231). 6. A parte executada apresentou nova impugnação (ID no 155357558), instruída por documentos. Na oportunidade, informou que houve diversos depósitos realizados pela seu cônjuge para quitação de dívidas, as quais restaram comprometidas pelo bloqueio realizado nos autos, bem como defendeu a relativização da natureza alimentar dos honorários advocatícios. 7. Intimado, o exequente apresentou resposta à impugnação (ID no 155777424). 8. É o relatório do necessário. Decido. 9. Cuida a presente de requerimento de cancelamento de indisponibilidade acerca dos valores bloqueados em conta bancária da parte executada, a qual alega serem valores decorrentes de verba impenhorável. 10. Aduz a executada que o bloqueio realizado tornou indisponível a quantia de R$15.512,78 de valores depositados em contas-correntes, sendo tais quantias impenhoráveis. Defendeu, ainda, a nulidade da citação realizada nos autos. 11. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, não verifico a nulidade da citação/intimação por ela aventada. 11.1. Isto porque, a distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados se deu em razão do processo de conhecimento ser físico, fato que obstaria a sua propositura naqueles autos. 11.2. Ademais, não há óbices à distribuição “tardia” do cumprimento de sentença, desde que observado o prazo prescricional da pretensão. Ressalte-se que o crédito é devido em razão do título judicial executivo que o fixou e não em razão pelo presente procedimento, que trata-se de mero instrumento para satisfação do crédito. 11.3. Por fim, verifico que a intimação da parte executada para pagamento foi válida, vez que respeitou o previsto no art. 513, §4o, do CPC (ID no 147498674). 12. Fixados tais pontos, passo a análise detalhada de cada hipótese de impenhorabilidade arguida pela parte executada. 13. Quanto ao bloqueio da quantia de R$ 7.448,13 (sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e treze centavos), estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: “IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 14. A ratio legis de referido inciso, portanto, é a proteção à verba decorrente de aposentadoria, indispensável para a sobrevivência dos aposentados, pelo que não poderia ser objeto de penhora. 14. Para que se configure hipótese de impenhorabilidade, necessário se faz prova cabal e pré-constituída pela executada de que o valor bloqueado advém de aposentadoria. Do exame dos documentos de ID’s no 155357590 e 153542174, verifico que a parte executada se desincumbiu do ônus de comprovar que tais valores são oriundos de benefícios de aposentadoria, o que lhe garantiria o direito de desbloqueio do valor. 15. Contudo, no caso em comento, a penhora de 30% dos valores referentes a aposentadoria da parte executada deverá ser deferido, tendo em vista que a penhora de 30% da aposentadoria encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ também possui orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC). 2. Contudo, a alteração do entendimento da instância ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mais, o propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). 16. Certamente, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração da parte devedora para a satisfação do crédito alimentar e não-alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 17. Ressalte-se que a parte executada movimenta quantias vultuosas na conta bancária, de forma que preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 18. Dessa forma, considerando que o bloqueio recaiu sobre o montante de R$ 7.448,13 (sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e treze centavos), proveniente de benefícios percebidos pela parte executada, deverá ser mantido o bloqueio de apenas o valor de R$2.234,43 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) – (equivalente a 30% dos proventos), devendo, por conseguinte, ser reconhecida a impenhorabilidade do valor restante (R$5.213,69). 19. Já em relação aos demais valores bloqueados, dispõem art. 833, X, do CPC/2015: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 20. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, consoante entendimento jurisprudencial deste tribunal, a norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em conta corrente. 21. Colacione-se julgamento em caso análogo pelo Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PENHORA MANTIDA. Não tendo a executada demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que se trata de quantias depositadas em conta poupança, ônus a ela atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670339, 07417344920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. De mais a mais, a parte executada juntou extrato da conta bancária junto a Caixa Econômica Federal, restando incontroverso que tais valores estavam depositados em conta-corrente. 23. Mesmo defendendo que tais valores seriam utilizados para quitação de suas contas mensais, foram realizados diversos depósitos em sua conta bancária, inclusive, restando ao final do mês o saldo positivo de R$5.128,27. 24. Ressalte-se, ainda, que a parte executada apresentou informações conflitantes nas duas impugnações à penhora apresentadas, concluindo este juízo que não houve comprovação hábil a elidir a penhora dos valores bloqueados nos autos, sobretudo se considerado o caráter alimentar do crédito exequendo. 25. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o requerimento de cancelamento da indisponibilidade, para determinar o imediato desbloqueio do importe de R$5.213,69 (cinco mil e duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos), referentes a 70% (setenta por cento) dos benefícios percebidos pela parte executada. 26. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como para que informem os dados bancários para transferência de valores. 27. Considerando o caráter alimentar, determino a imediata expedição de alvará eletrônico de transferência do importe de R$5.213,69 (cinco mil e duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos), em favor de FLAVIO TEIXEIRA DE CAMPOS, a ser depositado em conta bancária por ele informada. 28. Ocorrendo a preclusão, determino a conversão dos demais valores bloqueados em penhora (R$10.299,09), independentemente de lavratura de termo (art. 854, §5o, CPC) e a expedição de alvará eletrônico de transferência, em favor da parte exequente, a ser depositado em conta bancária por ela informada em ID no 155777424 - Pág. 8. 29. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover andamento ao feito, sob pena de suspensão da execução por falta de bens à penhora.” Inconformado, o demandado recorre. Narra estar sendo demandado pelo agravado, no que foi determinada a sua intimação via postal, cujo AR retornou com a informação de que teria se mudado, mesmo assim Sua Excelência a quo considerou a intimação válida, iniciando-se o prazo para pagamento voluntário da obrigação. Diz que a ação foi ajuizada quatro anos depois do trânsito em julgado da sentença, e que “Não há uma constatação definitiva sobre a atividade do causídico perante a parte, que, pelo longo decurso do tempo sem movimentação processual, pode já ter abandona de fato o patrocínio da causa.” Insurge-se também contra a penhora, alegando se verba alimentar decorrente de aposentadoria, por isso aplicável a regra do art. 833, IV, do CPC. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se a preliminar de nulidade da intimação, assim como desconstituída a penhora realizada. Preparo recolhido (ID 46806214). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, sobretudo eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que já fora determinado o levantamento pelo agravante/demandado da parte considerada impenhorável, assim como restou condicionada à transferência da parte mantida sob penhora, para o credor/agravado, à ocorrência da preclusão. Logo, ao meu aviso, não há urgência que justifique o deferimento da liminar, de modo que a matéria em questão permite aguardar o exame de mérito pelo eg. Colegiado. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator